Tribunal: STF
Processo: HC 219499
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em benefício de Guilherme de Melo Soares, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 748.849/RJ.



O caso



    2. O paciente foi condenado à pena de seis anos e oito meses de reclusão pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (vítima Dryelle). Na sentença condenatória, fixou-se o regime inicial semiaberto, mas foi negado ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva antes decretada (fls. 25-33, e-doc. 2 e fls. 1-6, e-doc. 3).



    3. Sustentando a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0025042-80.2022.8.19.0000, pleiteando o direito do paciente de recorrer em liberdade.



    Em 19.4.2022, o Desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado, relator, julgou incabível a impetração. Interposto agravo regimental contra essa decisão, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO HABEAS CORPUS, POR DESCABIMENTO



    Manutenção da decisão proferida pelo Relator no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, é incoerente, ausentes alterações fáticas, que à superveniência da sentença, seja deferida a liberdade.



    Lógica cartesiana. Racionalidade. E segurança jurídica.



    Existência do édito condenatório que enfraquece a presunção de não culpabilidade.



    RECURSO DESPROVIDO. Unânime” (fls. 31-32, e-doc. 3). 



    4. Insistindo na revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 748.849/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.6.2022, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício, apenas para determinar ao juízo sentenciante a adequação da prisão preventiva ao regime inicial semiaberto:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de GUILHERME DE MELO SOARES, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Depreende-se dos autos que o ora Paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §§ 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, do Código Penal.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante a eg. Corte de origem que julgou extinto o feito e determinou o seu arquivamento, consoante r. decisium de fls.21-23.



    Inconformada, a Defesa interpôs Agravo Interno, que foi desprovido pelo eg. Tribunal de origem, nos termos do v. acórdão assim ementado, verbis: (...)



    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante alega a ocorrência de constrangimento suportado pelo Paciente, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea para a negativa de seu direito de recorrer em liberdade. (...)



    Ora, da análise do excerto supra, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Paciente, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de simulacro de arma de fogo para constranger a vítima, eis que, em tese, ele teria participado de empreitada criminosa, que resultou na subtração de pertence da ofendida; nesse sentido, consta na decisão objurgada que ‘[...]Segundo os relatos, policiais capturaram o custodiado e o seu comparsa adolescente após visualizar os mesmos e mais dois elementos, em duas motocicletas, realizando a subtração do telefone celular da vítima Dryelle, mediante grave ameaça’, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da medida extrema em seu desfavor. (...)



    Ressalte-se, ademais, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Verifico, entretanto, no caso em tela, a existência de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem de ofício. É que o regime estabelecido na condenação foi o semiaberto para início do cumprimento da pena, consoante o seguinte exceto da r. sentença, verbis:



    ‘Fixo o regime carcerário semiaberto de conformidade com o artigo 33, §2º, ‘b’, do Código Penal e com os enunciados de súmula nº 440 do S. T. Je nº 718 do S.T. F’ (fl. 37, grifei).



    Não se pode olvidar a jurisprudência ora dominante nesta Quinta Turma no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto. (...)



    Por conseguinte, estabelecido o regime inicial semiaberto na sentença condenatória, entendo não haver motivo para a manutenção da prisão cautelar imposta. Desta forma, deve o Paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.



    Ante o exposto, estando o v. acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado sobre o tema, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício, apenas, para, confirmando a liminar, determinar que a prisão preventiva do paciente seja compatibilizada com o regime semiaberto, fixado na sentença, salvo se estiver preso por outro motivo” (fls. 83-91, e-doc. 2). 



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. É a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABETO DETERMINADO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    III - Na hipótese, a negativa de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de simulacro de arma de fogo para constranger a vítima, eis que, em tese, ele teria participado de empreitada criminosa, que resultou na subtração de pertence da ofendida; nesse sentido, consta na decisão objurgada que "[...]Segundo os relatos, policiais capturaram o custodiado e o seu comparsa adolescente após visualizar os mesmos e mais dois elementos, em duas motocicletas, realizando a subtração do telefone celular da vítima Dryelle, mediante grave ameaça", circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da medida extrema em seu desfavor.



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    V - Estabelecido o regime inicial semiaberto na sentença condenatória, deve o Agravante aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega haver “contrassenso, qual seja, a imposição do regime inicial intermediário e a proibição de aguardar em liberdade o desdobramento da ação penal na fase recursal” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Assevera “não se mostra[r] possível a manutenção da prisão preventiva suportada pelo paciente, o que justifica a iminente concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que assegure ao paciente o direito de aguardar em liberdade até o eventual trânsito em julgado de decisão penal condenatória” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a. Pela revogação da prisão preventiva suportada pelo paciente, uma vez que não se mostra possível a manutenção da medida cautelar extrema diante da fixação do regime inicial intermediário;



    b. A título subsidiário, pela substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, Código de Processo Penal;



    c. Pela admissão da documentação, até mesmo como forma de superar eventual alegação que aponte para a necessidade de dilação probatória; e,



    d. Pela intimação do e. Defensor Público em exercício junto a esse c. Colegiado para, querendo, acompanhar o presente feito, apresentar memoriais escritos, realizar sustentação oral – o que justifica o expresso pedido de intimação da sessão de julgamento –, interpor recursos e adotar quaisquer outras medidas que se mostrem imprescindíveis para a fruição da ampla defesa do paciente” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em regime fechado, quando fixado regime semiaberto no título condenatório, por não se admitir que a custódia cautelar seja mais gravosa que a sanção imposta ao sentenciado. Assim, por exemplo:



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 



    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 



    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 



    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).



    8. Na espécie a situação é diversa. Na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau determinou:



    “Nos termos do Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 08/2013 e observando o disposto na Resolução CNJ nº 113/2010, em seus artigos 8º e 9º, expeça-se CES provisória, em caso de interposição de recurso de apelação, bem como determino ao Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária para que providencie imediatamente a transferência do condenado Guilherme de Melo Soares para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença”.



    Essa determinação foi ratificada pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de ofício no Habeas Corpus n. 748.849/RJ também para ordenar a compatibilização da custódia cautelar do paciente com o regime inicial semiaberto. A impetrante não comprovou eventual descumprimento dessas decisões. Também não demonstrou que o paciente estaria ilegalmente cumprindo as condições do regime fechado.



    9. Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou o entendimento de ser garantido ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    Na mesma linha são as seguintes decisões de minha relatoria: HC n. 197.226/SP, DJe 9.2.2021, com trânsito em julgado em 18.2.2021, HC n. 197.024/SC, DJe 26.1.2021, com trânsito em julgado em 9.2.2021, e HC n. 191.635/SC, DJe 22.10.2020, com trânsito em julgado em 28.10.2020.



    10. A presente impetração reproduz o Habeas Corpus n. 217.762, impetrado neste Supremo Tribunal Federal contra a decisão monocrática mantida pelo acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 217.762 em 14.6.2022, em decisão mantida pela Primeira Turma na sessão virtual de 19.8.2022 a 26.8.2022.



    Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação, conduz ao não cabimento desta nova postulação. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora